Tribunal: TJDFT
Processo: 0703908-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO PROMOVIDA PELA CÔNJUGE SUPÉRSTITE DE PARCELA DE BEM IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE DIVIDE COM DUAS HERDEIRAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ALIENADO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 872, INCISO I, DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de manifestação do d. juízo acerca da impugnação formulada pela autora dando conta da realização de avaliação em imóvel diverso do negócio jurídico impugnado, em violação ao artigo 872, inciso I, do CPC[1], evidencia a necessidade de reabertura da instrução para que seja promovida a avaliação do imóvel objeto de alienação, sob pena de cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

[1] Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:
I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram;